Tribunal: TJSP
Processo: 1012228-59.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. Reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH). Plano coletivo empresarial não sujeito aos índices previstos pela ANS. Plano da autora, contudo, que se qualifica como "falso coletivo", para cobrir apenas núcleo familiar de quatro vidas. Contratação de plano nitidamente individual – pelo seu escopo e função econômica – como plano

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. Reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH). Plano coletivo empresarial não sujeito aos índices previstos pela ANS. Plano da autora, contudo, que se qualifica como "falso coletivo", para cobrir apenas núcleo familiar de quatro vidas. Contratação de plano nitidamente individual – pelo seu escopo e função econômica – como plano coletivo tem a finalidade de tangenciar e fugir do controle de normas cogentes. Aplicação do Código de Defesa Consumidor. Reajustes limitados aos índices da ANS. Pretensão restitutória sujeita ao prazo prescricional trienal, sem que isso impeça o reconhecimento da abusividade dos reajustes desde o ano de 2008, para o adequado cálculo do prêmio devido no período não abarcado pela prescrição. Ação procedente. Recurso provido.